Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MÁ PRESTAÇÃO. EMENDA À INICIAL. SEM OUTROS ELEMENTOS. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que consistiam na declaração de rescisão contratual e da abusividade da cobrança de parcelas vincendas e condenação na devolução da quantia paga de R$5.000,00. Em suas razões, em síntese, alega que a sentença não teria analisado áudio o qual comprovaria que o recorrido deu causa à rescisão contratual. Defende que configurada a culpa do recorrido na rescisão do contrato deve ser restituído o valor pago de entrada pelos serviços, pois teria havia má prestação de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado no STJ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 2a Seção).
IV. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi contratado para prestar serviço advocatícios atuar na defesa do autor frente ao processo 0703667-89.2021.8.07.0019 e que os Embargos à Execução foi protocolado, em 11.01.2022. Não se verifica nos autos qualquer prova no sentido que antes mesmo do ajuizamento da demanda o requerido havia renunciado ao mandato, ao contrário, observa-se que novos procuradores foram constituídos e carta de revogação de poderes foi confeccionada em 19.01.2022 (ID 41315629). Em que pese a alegação da recorrente no sentido que o áudio de ID 41315664 faria prova da renúncia, não se sabe em que contexto ou momento que se deu a mensagem.
V. O art. 321, do CPC dispõe que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” Assim, a intimação para correção de pequenas imperfeições é medida ordinária nos processos judiciais a fim de prestigiar o princípio do aproveitamento dos atos processuais decorrente da instrumentalidade das formas, conforme arts. 139, IX, 276 e 282, do CPC, e dar continuidade à demanda.
VI. Dessa forma, a determinação do juiz para que se promova a emenda à inicial de uma demanda, por si só, não configura a má prestação de serviços advocatícios como alegado pelo recorrente. Com efeito, à mingua de outros elementos capazes de provar tal fato, o recorrente não desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC. A sentença deve ser mantida na integralidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.